Tribunal: TJSP
Processo: 1004748-85.2019.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
*Embargos de Declaração – Ação regressiva visando o ressarcimento da indenização paga pela autora à sua segurada em virtude de subtração de carga durante transporte rodoviário – Ação principal julgada procedente e lide secundária improcedente – Apelo da requerida improvido e da autora provido em parte apenas para alterar o critério de arbitramento da verba honorária devida ao seu patrono –

Ementa:
*Embargos de Declaração – Ação regressiva visando o ressarcimento da indenização paga pela autora à sua segurada em virtude de subtração de carga durante transporte rodoviário – Ação principal julgada procedente e lide secundária improcedente – Apelo da requerida improvido e da autora provido em parte apenas para alterar o critério de arbitramento da verba honorária devida ao seu patrono – Pretensão da requerida embargante de rediscutir o mérito da causa – Impossibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Indevida a utilização de embargos de declaração visando nova apreciação das provas produzidas nos autos – Pedido de instauração de incidente de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) que não foi deduzido no apelo, anotando-se ainda que as Câmara de Direito Privado não têm competência para apreciação da questão, devendo o pleito ser dirigido ao Presidente do Tribunal e, uma vez admitido, apreciado pelo órgão indicado no Regimento Interno da Corte – Arts. 977 e 978 do CPC – Acórdão mantido.
Embargos rejeitados.*